Tribunal: TJSP
Processo: 2232199-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
VOTO No 30102

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Insurgência contra decisão que indeferiu o requerimento para que a avaliação das vagas de garagem penhoradas fosse feita por oficial de justiça. Nomeação de perito determinada em decisão anterior, não recorrida. Preclusão temporal. Questão que não comporta mais revisão. Decisão mantida.

Recurso não provido.